Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002305-25.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Maria das Dores de Almeida
Agravado: Jose Aparecido de Almeida
V I S T O S.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante (id. 78385474), manejado com o fito de reformar a decisão afeta ao pedido de antecipação recursal (id. 76495489), que manteve os alimentos provisionais fixados em sede de medida protetiva.
A recorrente traz as mesmas razões postas na inicial do recurso, acrescentando, em suma, que seu filho maior se encontra desempregado, sendo irrisório o valor de R$311,70 fixados.
Pois bem. Os fatos trazidos à baila pela agravante desde a interposição do recurso são relevantes, porém, não ao ponto de possibilitar a reconsideração do decisum, já que dos elementos constantes dos autos, não é possível averiguar com exatidão a real necessidade financeira da agravante.
Assim, não há fato novo capaz de ensejar a modificação da decisão vergastada, que restou devidamente fundamentada na ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.
Portanto, mantenho a decisão proferida.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração.
Reitero a determinação de intimação do agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 08 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator